Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709360-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA RECORRIDO: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NATUREZA COMERCIAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO (LEI no 8.245/91, ART. 58, INCISO V). EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. LOCATÍCIOS. VALORES. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUERES. DEFINIÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA LOCADORA. DISCUSSÃO DA QUESTÃO EM AÇÃO DIVERSA. APLICAÇÃO DO FIRMADO EM LIDE DISTINTA. ELISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO NO FORMATO REGULAR. EFEITO SUSPENSIVO VOLVIDO A INTERCEDER EM AÇÃO DIVERSA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. RECURSO. IRRESIGNAÇÃO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando afinação, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão unipessoal submetida a reexame como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença que resolve ação renovatória, acolhendo o pedido, está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo (Lei das Locações, art. 58, inc. V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, o cumprimento do julgado seja suspenso na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é inerente (CPC, art. 1.012, §4o). 3. Tendo a sentença que resolvera ação renovatória de locação, atinada com o objeto da postulação, cingido-se a renovar a avença locatícia, referenciando que os locativos deverão observar o decidido no bojo da ação revisional anteriormente movida pela locadora, nada dispondo sobre a mensuração promovida em compasso com os contornos objetivos da demanda, inviável que a locatária, ao recorrer da sentença que elucidara a pretensão renovatória, demande a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo ou a concessão de tutela provisória volvida a interceder nos alugueres firmados ao ser resolvida a revisional promovida pela locadora, ainda que a sentença que a elucidara ainda não tenha transitado em julgado, porquanto formulação com esse alcance deve ser endereçada à ação na qual fixada a prestação locatícia, não no curso de ação diversa. 4. Não se revelando plausível nem verossimilhante a argumentação invocada em petição volvida à agregação de efeito suspensivo ao recurso manejado no ambiente de ação renovatória, mormente porque direcionada a impugnar o valor de alugueres estabelecidos em ação revisional, ainda que a sentença tenha determinado a observância da parametrização nesta firmada, e cujos encargos moratórios foram previstos contratualmente, o apelo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, inclusive como forma de se prestigiar o elemento teleológico contido na previsão especial estatuída na Lei das Locações. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 58, 69 e 73, todos da Lei no 8.245/91, sustentando que o novo aluguel fixado em sentença retroage à data da citação, entretanto, eventuais diferenças pagas a menor ou a maior somente podem ser cobradas (ou exigíveis), seja pelo locador seja pelo locatário, em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão. Argumenta que as diferenças perseguidas pela recorrida decorrem do que restou processado nos autos da ação renovatória, e, não, dos autos da ação revisional. Alega que a decisão vergastada deixou de considerar que a perícia técnica imobiliária não detém natureza definitiva e, portanto, não poderia ser utilizada para a fixação do valor de aluguel do contrato renovado nos autos de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 58, 69 e 73, todos da Lei no 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não subsiste pretensão de cobrança de diferenças nos autos da ação renovatória da qual germinado o vertente petitório, almejando a locadora auferir as diferenças com lastro, em verdade, no disposto na ação revisional preteritamente manejada, pois em seu bojo é que fora estabelecido o novo valor dos locativos. Essa apreensão é ratificada pelo teor da notificação enviada pela agravada à agravante, consoante se depreende da textualidade desse instrumento [1]. Sob essa realidade, não subsistindo aludida postulação no ambiente da ação subjacente, pois, conforme pontuado, o novo valor referente aos alugueres fora fixado no ambiente da ação revisional no 0012481-98.2015.8.07.0001, descabida a agregação de efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos da ação renovatória subjacente. A determinação veiculada pela sentença arrostada cingira-se à renovação da locação concertada pelas litigantes, com observância, aí sim, do aluguer firmado na ação revisional individualizada, não promovendo o controle dos alugueres vigorantes, pois fixados em ação distinta. Ou seja, os locativos foram reportados com base no já definido na ação revisional, até porque o objeto da ação promovida pela requerente é diverso, pois atinado com a renovação da locação. Acolhida a postulação, os locativos devem continuar vigendo na forma definida na outra ação, não podendo esse debate ser reprisado. De mais a mais, o que sobeja, a par da inexistência de discussão sobre o valor alcançado pelos locativos nos processos subjacentes, é que a correção dos locativos fixados deriva de previsão contratual, afastando a plausibilidade do arguido em face do disposto na sentença que resolvera, frise-se, a ação renovatória. Dessarte, eventuais pretensões direcionadas a obstar a cobrança retroativa de alugueres ou ao reconhecimento de nulidade da perícia realizada nos autos da ação revisional preteritamente manejada devem se restringir àquele ambiente processual, não sendo passíveis de serem transpostas à relação processual subjacente, pois nela não fora novamente debatida a questão pertinente aos locativos, uma vez que já definidos em ação própria.” (ID 64149673). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 68250053. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003